Tribunal: TJDFT
Processo: 0716200-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMG - EQUIPAMENTOS MEDICOS GERAIS LTDA - EPP, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de exibição de documentos em sede de ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor por CORAÇÃO E IMAGEM SERVICOS MEDICOS EIRELI. Em consulta aos autos principais, constata-se que a decisão que indeferiu a exibição de documentos foi disponibilizada em 30/01/2024 e que o último decisum proferido limitou-se a reiterar os fundamentos do anterior (IDs de origem 185211332 e 191363399). Tendo em vista eventual intempestividade do recurso protocolado no dia 23/04/2024, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46